Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília /DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0726364-03.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante. Sustenta a recorrente que ocorreu nulidade processual, decorrente da ausência de intimação válida da executada quanto à instauração do cumprimento de sentença, para pagar voluntariamente a quantia executada e exercer o contraditório, e quanto à realização da penhora. Afirma que, embora requerida a habilitação exclusiva do patrono nos autos, não houve a vinculação ou cadastramento dos advogados possuidores de poderes específicos para o recebimento de intimação pela serventia. Alega que a intimação direcionada via Sistema PJE teve o seu registro de forma automática, sem qualquer conhecimento do teor do comando judicial e registro de leitura pela parte, o que jamais pode ser entendido como intimação pessoal lídima e escorreita, permitida no ordenamento jurídico. Defende que, portanto, inexistindo a intimação, via PJE ou Diário de Justiça, dos advogados indicados expressamente nos autos, assim como não tendo ocorrido o devido cadastro dos patronos nos autos, torna-se nula a intimação, nos termos do art. 272, §5o, do CPC, não se justificando a atualização do débito, tampouco a incidência de multa ou honorários, decorrente do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, pois o prazo para cumprimento daquela determinação sequer se iniciou. Aduz, também, que houve excesso na apuração dos valores, pois, conforme a decisão judicial, o reembolso deve ocorrer de forma parcial, limitando os preços e custos aos aplicados no mercado e, ainda, sem a adoção de multa e penalidades que oneram ainda mais o valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para reconhecer a nulidade processual decorrente da ausência de intimação da recorrente e, por consequência, determinar o imediato desbloqueio realizado nos seus ativos financeiros, restituindo-se o prazo de pagamento voluntário oportunizado por lei após a instauração do cumprimento de sentença. Caso seja superada a nulidade suscitada, requer seja afastado o excesso praticado pela agravada nos cálculos. Preparo juntado no id 47611849. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações, no que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A decisão agravada foi proferida com base nos seguintes fundamentos (id 47720380): “AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A apresenta impugnação ao cumprimento de sentença iniciado por ALDA SIMÕES DE VASCONCELOS aduzindo, em síntese, a nulidade das intimações a si direcionadas, que deveriam ser publicadas em nome do advogado Renato Chagas Correa da Silva, com indicação expressa. Requer, portanto, que sejam declarados nulos todos os atos praticados após a instauração do procedimento. Intimada a respeito, a exequente manifestou-se, conforme petição de ID 158255876. DECIDO. Conforme dispõe o artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial: ‘As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico’. No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinando, no seu artigo 2o, ser obrigatório o cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Já o artigo 5o, da citada portaria, estabelece que a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. No caso dos autos, não obstante o cadastramento tardio do advogado Renato Chagas Correa da Silva, ocorrido apenas com a apresentação da petição de ID 156763743, fato é que a executada Amil encontra-se vinculada perante este E. Tribunal de Justiça como parceira eletrônica, mediante anuência expressa dos seus termos. Nesse contexto, são dispensáveis as publicações em órgão oficial das intimações direcionadas a essa parte, reputando, portanto, como válidas as intimações anteriormente feitas. Nesse sentido, posiciona-se o E. Tribunal de Justiça: (...) Por sua vez, considerando que a certidão de ID 155569739 constatou o decurso do prazo para apresentação de impugnação, inviabiliza-se o conhecimento da tese de excesso de execução, ante a preclusão temporal. Ademais, em que pese afirmar que “a restituição dos valores deve ser parcial, pois deve ser limitada ao valor previsto na tabela do plano de saúde assistencial contratado”, sequer indica qual seria o valor adequado, segundo a tabela da própria Amil (art. 525, §§4o e 5o, do CPC). Diante da ausência de cumprimento voluntário da sentença, providencie a z. serventia a realização de penhora Sisbajud no valor de R$ 15.817,98, referente à multa e aos honorários advocatícios. Por fim, indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé, em virtude da efetiva ausência de cadastramento do advogado, em que pese a sua desnecessidade. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Sobre o tema, destaco que o art. 1.051 do Código de Processo Civil estabelece que “As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no art. 246, § 1o, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial”. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei. Nos termos do artigo 5o da Lei no 11.419/06, sendo realizadas as intimações por meio eletrônico, dispensam-se as publicações no órgão oficial, ficando prejudicado o requerimento para publicação exclusiva em nome do causídico. Ressalte-se, ainda, que este eg. Tribunal de Justiça regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da Portaria GC 160, de 11/10/2017 (com redação dada pela Portaria GC de 17/09/2018), que estabelece que: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Consoante consta da decisão agravada, houve o cadastramento tardio do advogado Renato Chagas Correa da Silva, ocorrido apenas com a apresentação da petição de ID 156763743, contudo a executada Amil encontra-se vinculada perante este E. Tribunal de Justiça como parceira eletrônica, mediante anuência expressa dos seus termos. Logo, a agravante não nega possuir cadastro, mas argumenta que as intimações via DJE em nome do patrono específico não podem ser dispensadas. Contudo, a jurisprudência desta eg. Corte entende ser desnecessária a publicação em nome de advogado específico, pois a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial. Neste sentido: 07377404720218070000, Acórdão: 1420877, 6a Turma Cível, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, julgado em 11/05/2022, PJe : 22/05/2022; Acórdão 1353734, 07104591920218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 7/7/2021, PJe: 15/7/2021; Acórdão 1300199, 07153926920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, julgado em 11/11/2020, DJE: 30/11/2020. Portanto, neste juízo de cognição sumário, inerente ao exame do pedido liminar, não se infere dos autos qualquer elemento a indicar que a Agravante não teria sido regularmente intimada, nos termos da legislação de regência. Ademais, verifica-se que a decisão agravada afastou a alegação de excesso de execução de forma fundamentada, uma vez que houve a preclusão temporal, conforme certidão de ID 155569739, que constatou o decurso do prazo para apresentação de impugnação, e, ainda, pelo fato de o agravante sequer ter indicado qual seria o valor adequado, segundo a tabela da própria Amil (art. 525, §§4o e 5o, do CPC). Logo, não verifico, neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. À vista do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte Agravada já apresentou contrarrazões (id 47720474). Assim, preclusa a presente decisão, façam-se os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Intime-se Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator